Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713020-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo SINDPOL/DF - Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal, contra a decisão da Vara de Execuções Penais do DF que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência pleiteada pelo Ministério Público nos autos no 0402907-89.2025.8.07.0015, ID no 70456079, págs. 1-12. 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 70750021). 3. Na origem (autos no 0402907-89.2025.8.07.0015), em 08/8/2025, foi proferida sentença (ID 90.1) que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 354 c/c 485, VI, do CPC (ID no 76552636). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Na origem (autos no 0402907-89.2025.8.07.0015 - ID no 90.1), foi proferida sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 354 c/c 485, VI, do CPC, ante a ausência superveniente de interesse processual (ID no 76552636). No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça (ID no 76451485). 8. Esse fato ocasiona a perda do objeto recursal. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Prejudicado o agravo interno. DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento (ID no 70455157) em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 10. A falta de interesse recursal conduz ao imediato trânsito em julgado. 11. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO